Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA DE REPARAR O DANO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A Ré sursitária apresentou justificativa plausível demonstrando a sua impossibilidade financeira de reparar o dano, qual seja, que foi acidentada, ficou desempregada e, de consequência inadimplente. Tal justificativa não foi analisada pelo Juízo, que, de plano, revogou a suspensão condicional do processo, mesmo tendo a acusada cumprido com as demais condições impostas e justificado o estado de dificuldade econômica que estava atravessava.
2. Tratando-se de justificativa idônea e suficiente da impossibilidade de reparar o dano, restabelece-se a suspensão condicional do processo, facultado ao Juízo estabelecer novas obrigações a fim de que a recorrente cumpra integralmente o benefício da suspensão condicional do processo, que não sejam de imposições financeiras.
3. Dado provimento ao recurso da Defesa.